Tribunal: STF
Processo: RHC 63033
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-06
Data de publicação: 1985-09-06

Ementa:
- HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. RECURSO CARENTE DE PERTINENCIA.
RECURSO INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO DE
HABEAS CORPUS, POR SER REITERAÇÃO, E QUE, NO ENTANTO, SE LIMITA A
REVER A MATÉRIA DO PEDIDO PRIMEIRO, APRECIADO NO MÉRITO, E
INDEFERIDO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.